Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas, por intermédio de seus procuradores, em face do Acórdão 5905/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas, por intermédio de seus procuradores, em face do Acórdão 5905/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU; 9.2. no mérito, dar provimento aos embargos em razão do reconhecimento de vício apontado pelo embargante consistente na inclusão do processo em pauta de julgamento no Boletim do TCU no 109, de 23 de junho de 2023, sem que fosse mencionado o nome dos Procuradores do Estado do Amazonas que atuam na defesa do referido ente federativo neste feito, de sorte a tornar insubsistente o Acórdão 5905/2023-TCU-Primeira Câmara , e os atos subsequentes, nos termos dos arts. 174 e 175 do Regimento Interno/TCU; 9.3. restituir o presente processo à AudTCE com vistas à: 9.3.1. inclusão, junto à Seproc/TCU, dos nomes dos Procuradores do Estado do Amazonas identificados nestes autos no campo de "Representações Legais" deste processo eletrônico, de maneira a evitar-se futuras ocorrências nulidades relativas às publicações e acompanhamentos destes autos; 9.3.2. elaboração de nova instrução de mérito, considerando, nessa oportunidade, o exame da defesa anteriormente apresentada, somada aos eventuais argumentos novos apresentados nos embargos, especialmente no que tange a prescrição, examinada agora pela unidade instrutiva à luz da Resolução TCU 344/2022, e os relativos ao desvio de finalidade refutados pelo embargante, com posterior remessa dos autos ao Relator, para fins de julgamento, após a oitiva do Ministério Público/TCU, nos termos do art. 81 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao embargante.